Tribunal: TJDFT
Processo: 0751964-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ORDEM JUDICIAL. MULTA. SUSPENSÃO. AUTORIZAÇÃO PARA ADENTRAR RESIDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA CONSUMIDORA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Cuida-se de decisão que determina o religamento de energia elétrica da consumidora, sob pena de multa diária. A concessionária se insurge, alegando a impossibilidade de cumprir a determinação judicial por não ter sido autorizada a adentrar na residência da cliente.
2. Havendo manifestação expressa da consumidora, nos autos, quanto ao período em que se encontra na residência e ausência de resposta da empresa fornecedora de energia elétrica, é de se pressupor que não houve tentativa efetiva de restabelecimento do serviço, não havendo que se falar em suspensão da multa imposta em caso de descumprimento do comando jurisdicional.
3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.